Tribunal: TJDFT
Processo: 0000586-71.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ROUBO SIMPLES. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição, pois as declarações extrajudiciais da vítima, confirmadas pelos depoimentos dos policiais militares, na fase policial e em Juízo, formam um arcabouço probatório firme e robusto quanto à autoria do delito, imputada ao acusado.
2. Os depoimentos de policiais no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos.
3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
4. Elementos colhidos no inquérito policial não devem sozinhos lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do Magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, assim como ocorreu, "in casu".
5. Recurso desprovido.